Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0717421-94.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA RECORRIDO: LENITA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar a guia de custas e do preparo correspondentes aos comprovantes de pagamentos (ID no 151841206, pág. 1 e 2), sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: ENUNCIADO 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Por conseguinte, devido ao tempo exíguo antes do início da 9a Sessão Virtual de Julgamento, à Secretaria para retirar o presente feito da pauta da mencionada solenidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora